Tribunal: TJDFT
Processo: 0724421-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITE COGNITIVO. MATÉRIAS ATINENTES AOS REQUISITOS FORMAIS PARA A EXECUÇÃO FISCAL.
I. Matérias atinentes aos requisitos formais para a execução fiscal, desde que prescindam de indagação probatória, podem ser arguidas mediante exceção de pré-executividade, na esteira do que prescrevem os artigos 513, caput, 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil, aplicáveis à execução fiscal por força do artigo 1o da Lei 6.830/1980.
II. Não padece de irregularidade formal certidão da dívida ativa expedida em conformidade com o artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/1980.
III. Eventual dissonância entre os dados consignados na certidão da dívida ativa e os fatos que deram origem à dívida cobrada na execução fiscal transpõe os limites cognitivos da exceção de pré-execuvidade.
IV. Recurso conhecido e desprovido.